Tribunal: STF
Processo: RHC 238879
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus  contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Execução penal. Progressão de regime. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jean Neves Manoel contra decisão monocrática do Relator do HC 852.912/SP, que denegou a ordem (evento 28).



    O Recorrente, condenado à pena total de 33 anos e 9 meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, teve indeferido pedido de retificação do cálculo de penas (evento 20, fl. 2).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega que foi exigido o resgate de 3/5 da pena para progressão ao regime aberto, não obstante o Recorrente não ser reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. Sustenta que, no cálculo para concessão do benefício da progressão de regime, deve ser empregada a fração de 2/5. Requer a retificação do cálculo para progressão de regime prisional (evento 33). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, caso superado o óbice, pelo seu desprovimento (evento 57).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado:



    “(...).



    Decido. 



    Sem razão a defesa. 



    São estes os fundamentos do acórdão recorrido (e-STJ fls. 12/13):



    Trata-se, portanto, de sentenciado reincidente específico condenado às penas totais de 33 anos e 09 meses de reclusão, por praticar tráfico de drogas (quatro vezes), associação para o tráfico de drogas, uso de documento falso e roubo majorado(fls. 67/73). 



    Consoante se infere da análise dos autos, ante as condenações anteriores e atual do executado pela prática de crimes hediondos ou equiparados, foi determinado que o cálculo de pena fosse elaborado constando a sua reincidência na prática de crime hediondo ou equiparado, para fins de progressão. 



    Respeitado o entendimento da Defesa, outrossim, deve ser mantida a posição adotada pelo Juiz de Primeiro Grau, tendo em vista que o sentenciado de fato é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, como prevê expressamente o art. 112, VII, da LEP - situação essa, destaque-se, que sequer chegou a ser objeto de divergência jurisprudencial (como ocorria naqueles casos em que o reeducando não fosse reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados). 



    Seja como for, versando o presente caso hipótese de reeducando novamente condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, sendo que anteriormente já fora apenado por crime de tal natureza, resta mantida a decisão impugnada, nos termos acima explanados.



    No caso dos autos, o paciente foi condenado, por tráfico de drogas cometido em 28/7/2005, à pena de 8 anos de reclusão. O trânsito em julgado se deu em 10/8/2011. Posteriormente, cometeu novos delitos de tráfico em 18/11/2011, 1º/11/2013 e 19/3/2015, evidente a reincidência específica em face da reiteração delitiva dentro do período depurador. 



    Ora, sobrevindo nova condenação pela prática de crime hediondo ou equiparado e existindo condenação anterior por crime da mesma natureza, na unificação das penas deverá ser observado o percentual de 60% (3/5) para a progressão de regime. 



    Ante o exposto, denego a ordem” 



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente